Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-38.2021.8.11.0020
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000095-38.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), JOSE LUIZ ZACHINI - CPF: 038.192.808-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEVERTON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 125.336.114-25 (APELANTE), ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS (APELADO), ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 721.442.461-49 (APELANTE), CESAR VINICIUS ALVES DE ALMEIDA - CPF: 283.758.008-21 (ASSISTENTE), JOSE LUIZ ZACHINI - CPF: 038.192.808-04 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), NARA MARIA CAMPOS FRAGA BUENO - CPF: 592.735.691-53 (ASSISTENTE), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (ASSISTENTE), NEVERTON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 125.336.114-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROVA INSUFICIENTE DE AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP), pleiteando a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o monitoramento eletrônico que registra a presença do acusado nas imediações do local do crime é suficiente para comprovar a autoria delitiva e embasar condenação penal, ante a ausência de flagrante, testemunhas oculares ou prova direta.

III. Razões de decidir

3. A sentença baseou-se, sobretudo, em indícios oriundos de dados de geolocalização, obtidos por meio de tornozeleira eletrônica, que indicaram a presença do apelante nas proximidades da residência furtada.

4. Ausente flagrante, testemunha ocular, apreensão da
res furtiva
, ou prova direta da subtração ou do ingresso do réu no imóvel, não há elementos suficientes para formação de juízo condenatório seguro.

5. O monitoramento eletrônico é incapaz, por si só, de afastar a dúvida razoável sobre a autoria, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência.

6. Aplicação do art. 386, VII, do CPP: ausência de prova suficiente para a condenação impõe a absolvição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento: “1. O monitoramento eletrônico, embora meio idôneo de prova, não é suficiente, isoladamente, para fundamentar condenação criminal na ausência de flagrante, testemunha ocular ou outros elementos probatórios diretos. 2. Diante da dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155, § 4º, I; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1000396-89.2020.8.11.0029, Relator: Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000095-38.2021.8.11.0020

APELANTE: ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS contra sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da respectiva ação penal, que condenou o recorrente à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – art. 155, § 4º, I do CP (ID 280058938).

O apelante, ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS, alega que: 1) não há prova suficiente para condenação; 2)
“a reincidência, por si só, não pode justificar a fixação do regime mais gravoso, mostra-se cabível a fixação do regime inicial aberto”.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido ou, subsidiariamente, para que seja modificado o regime de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto (ID 280058948).

Nas contrarrazões
, 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de ALTO ARAGUAIA
pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 280058951), entendimento que foi endossado pela 14ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, a qual exarou parecer pela manutenção da sentença impugnada (ID. 284494877).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 03 de agosto de 2020, em propriedade particular na rua 24 de Fevereiro, n° 701, bairro Atlântico, no município e Comarca de Alto Araguaia-MT, durante o repouso noturno, o denunciado Eliomar Ribeiro Dos Santos, em concurso de pessoas com indivíduos não identificados, com destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima José Luiz Zachini. (...)”.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“(...) A materialidade restou demonstrada através do termo de declaração n.º 1497/2020, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n.º 19/2021, auto de avaliação indireta n.º 2021.16.125367, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n.º 2021.8.54099, laudo criminal n.º 220.2.05.2021.005782-01, relatório policial, bem como pelos demais elementos de prova produzidos durante o contraditório.

A autoria também é inconteste, pois constatou-se que Eliomar Ribeiro dos Santos, o qual estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica no dia dos fatos, esteve na casa da vítima na ocasião em que teria ocorrido o crime de furto.

Extrai-se do depoimento da testemunha Nara Maria, investigadora de polícia civil, que, no dia do ocorrido, receberam denúncia de furto e se dirigiram ao local, onde constataram que não houve arrombamento, sendo o acesso realizado pelo telhado. Realizaram diligências nas proximidades, mas não obtiveram informações relevantes nem localizaram câmeras de segurança. A investigação prosseguiu com a colaboração de informantes, que indicaram os nomes de Eliomar, Neverton e Cesar. Foi solicitado o monitoramento da tornozeleira de Eliomar, o qual revelou movimentações nas imediações da residência da vítima. Após o furto, a vítima entrou em contato com a polícia informando que a televisão furtada havia sido devolvida, mas sem saber quem a devolveu.

No mesmo sentido, apesar de tentar se desvincular dos fatos, o depoimento de Eliomar contém informações que corroboram a versão apresentada pela testemunha Nara. Ao ser questionado sobre o delito, ele negou as acusações, afirmando que estava apenas parado na esquina e não mantinha relações com os indivíduos mencionados, sendo apenas um usuário de drogas, e não integrante de qualquer facção. Informou ainda que usava tornozeleira na época, e frequentava a casa abandonada para consumir substâncias ilícitas. Alegou não ter entrado na residência e que não escalava, devido a lesões em seus membros. Reiterou não ter envolvimento com o crime e relatou que havia acabado de sair do sistema prisional, sendo perseguido pela polícia e até pelo comando vermelho, que queria saber se ele tinha envolvimento no roubo e, caso afirmativo, que devolvesse os objetos. Mencionou também ter se encontrado com outras pessoas em uma biqueira no bairro da Cohab, onde estava sozinho.

Portanto, percebe-se do depoimento que a versão coaduna com os demais elementos angariados durante toda instrução processual.

Porquanto, apesar da tentativa do acusado de desvincular-se dos fatos, conforme se verifica no documento constante no id-79911234, o sistema de monitoramento da tornozeleira eletrônica utilizada pelo acusado comprova sua presença no endereço na data, hora e local dos fatos. Da análise do relatório, consta: “Ao dispor no Sistema Sac-24 (monitoramento de tornozeleira), a data provável do evento criminoso, compreendida entre os dias 01 e 05/08/2020, nota-se a presença de “Bugão” (Eliomar Ribeiro dos Santos) no endereço da residência furtada, na data de 03/08/2020, às 23:38h, até às 23:57h, permanecendo naquele imóvel, por aproximadamente, 20 minutos. Insta deixar consignado, que o Sistema de rastreamento da tornozeleira é feito por satélites, podem apresentar pequenos atrasos na apresentação, tanto do deslocamento, quanto na disposição das horas, do monitorado.”

A materialidade delitiva não foi impugnada, restringindo-se a insurgência recursal à possibilidade de absolvição por ausência de provas quanto à autoria ou, subsidiariamente, à alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Delimitada a controvérsia recursal, adianto que a sentença condenatória recorrida comporta reparos.

É fato incontroverso nos autos que o apelante era monitorado por tornozeleira eletrônica no momento do fato criminoso.

Segundo o relatório policial, elaborado pela investigadora, Nara Maria Campos Fraga Bueno,
“nota-se a presença de “Bugão” (Eliomar Ribeiro dos Santos) no endereço da residência furtada, na data de 03/08/2020, às 23:38h, até às 23:57h, permanecendo naquele imóvel, por aproximadamente, 20 minutos.”

Contudo, a prova indiciária, para servir de lastro à condenação penal, deve apresentar-se robusta, harmônica e apta a, isoladamente ou em conjunto com outros elementos, superar a dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

No caso em apreço, embora o monitoramento eletrônico aponte fortemente a presença do apelante no endereço da residência da vítima, tal informação, por si só, não é suficiente para comprovar que ele efetivamente adentrou o imóvel, mostrando-se, portanto, incapaz de embasar um juízo condenatório seguro.

O art. 155 do CPP estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial”
, sendo certo que tal liberdade de apreciação encontra limites no princípio do
in dubio pro reo
, decorrência direta da presunção de inocência insculpida no art. 5º, LVII, da CF.

Na hipótese dos autos, verifica-se que não houve flagrante do delito, tampouco qualquer testemunha ocular do furto. Não se sabe nem a data certa do dia em que o furto ocorreu.

A análise do monitoramento eletrônico, embora tecnicamente relevante, restringe-se a indicar o deslocamento e a permanência do apelante nas proximidades do local dos fatos, sem evidenciar qualquer gesto, conduta ou interação material com a residência violada.

Em sua vez, o depoimento da investigadora de polícia civil, Nara Maria Campos Fraga Bueno, responsável pela análise dos dados de geolocalização, também não extrapola os limites da inferência técnica.

Embora ela tenha confirmado a posição geográfica do apelante nas proximidades do local do fato, não presenciou a prática do crime e tampouco pôde afirmar, com segurança, que ele efetivamente ingressou no imóvel ou subtraiu quaisquer bens.

Anote-se que, apesar de diligências investigativas, não houve apreensão dos objetos subtraídos, circunstância que enfraquece sobremaneira a acusação, sobretudo na ausência de outros elementos comprobatórios da autoria.

Ora, é inegável que o monitoramento eletrônico constitui meio idôneo de prova, mas não se pode olvidar que tal instrumento é meramente indicativo de deslocamento, não substituindo a prova direta ou outras formas de corroboração objetiva, notadamente quando se imputa ao apelante a prática de crime patrimonial com rompimento de obstáculo e sem testemunho presencial.

A presença do apelante nas imediações da residência furtada, sem qualquer outro elemento que ateste sua efetiva participação na subtração, não se mostra suficiente para desconstituir a dúvida razoável.

Ressalte-se, ainda, que o apelante apresentou versão negatória, a qual, embora possa ser contestada, não foi elidida por provas incontroversas de autoria.

No sistema acusatório, não se impõe ao réu o ônus de provar sua inocência, cabendo à acusação o encargo de demonstrar, de forma inequívoca, a responsabilidade penal do imputado.

Nesse sentido, destaco precedente desta e. Câmara:

“(...) A condenação penal requer prova segura e suficiente da autoria e materialidade do crime, sendo a dúvida resolvida em favor do réu, conforme o princípio in dubio pro reo. (...)”
(AP n. 1000396-89.2020.8.11.0029, Relator: Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/12/2024).

Portanto, ausente a certeza necessária à condenação, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Com isso, prejudicada a tese de alteração do regime de cumprimento da pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, para absolver o apelante, por não existir prova suficiente para a condenação, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025